Tribunal: TJMT
Processo: 0005091-52.2016.8.11.0059
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005091-52.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Leandro Ribeiro da Silva (APELADO), ANTONIO ARNALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 995.577.112-72 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), LEANDRO RIBEIRO SILVA - CPF: 030.978.791-29 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS RAFAEL GONCALVES CORREA - CPF: 061.383.781-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO APELADO POR INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 307 DO CP, POR DUAS VEZES ,E
ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §1o E 2o, INC. I, DO CP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETEXTADA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA RESPONSABILIDADE PENAL –

INVIABILIDADE –

CONTEXTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE

– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE COADUNA COM A ABSOLVIÇÃO

– PRONUNCIAMENTO DO NON LIQUET – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO- SENTENÇA MANTIDA.

Somente a certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório, pois no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente.

A absolvição é medida que se impõe quando a prova é nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito em observância ao princípio do in dubio pro reo".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal no.5091-52.2016.811.0059, (código 73614), que julgou a pretensão punitiva estatal parcialmente procedente para condenar

LEANDRO RIBEIRO DA SILVA,

por infringência ao disposto no artigo 307 do Código Penal, por duas vezes, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
, e absolvê-lo, com suporte no art.386, inciso V do Código de Processo Penal, do crime previsto no artigo 157, §1o e 2o, inciso I, do Código Penal.

(Sentença - Id. 16059473 e Id. 16059474)

Inconformado, o
Parquet
interpôs recurso de apelação (Id. 16059499 e 16059500). Em suas razões, requer a reforma da sentença na parte absolutória, a fim de ver condenado Leandro Ribeiro Silva nas penas do artigo
157, §1o e 2o, inciso I do Código Penal
.

Em resposta, a i. Defensoria Pública requer seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se a sentença de absolvição. (Id. 16059952 e 16059953).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
desprovimento
ao apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 20045499)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL

–CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO –IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COADUNA COM A ABSOLVIÇÃO – PELO IMPROVIMENTODO RECURSO.
”(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, pretendendo ver reformada a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo Leandro Ribeiro da silva, pela prática do delito descrito no artigo
157, §1o e 2o, inciso I do Código Penal.

A materialidade do crime de roubo está consubstanciada pelo do boletim de ocorrência (Id. 16051492) e depoimento da vítima acostada aos autos.

Quanto à autoria, merece ser mantida a sentença absolutória tendo em vista que, não restou devidamente comprovado que o apelado realizou o a conduta tipificada no crime de roubo.

Destarte, com objetivo de se evitar demasiada repetição acerca da análise da prova coligida nos autos, oportuna a transcrição de excerto do julgamento monocrático, que adoto também, como fundamento para decidir,
in verbis
:

“[...]SENDO ESSE O RELATÓRIO, DECIDO.

DO ROUBO

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistentes preliminares, prejudiciais ou nulidades a sanar, passo ao enfrentamento do mérito.

A existência do fato encontra-se comprovada, ao menos em parte, por meio da instrução criminal, não só pelo inquérito policial, mas também por meio das declarações das testemunhas ouvidas e pelo depoimento da vítima.

Com relação à autoria e à responsabilidade penal do acusado, necessário se torna promover a análise das provas constantes dos autos, cotejando-as com o fato descrito na denúncia.

Em que pese o esforço realizado pelo Ministério Público, tenho que as provas carreadas aos autos não demonstram extreme de dúvidas a autoria do roubo.

O artigo 155 do Código de Processo Civil estabelece que, verbis:

“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Isso significa que o juiz só pode fundamentar sua decisão se a prova produzida durante a fase judicial do processo penal for capaz de levar à mesma conclusão a que chegou a fundamentação.

É o que se tem no caso ora analisado.

Em sede policial, a vítima ANTONIO declarou que foi surpreendida em seu local de trabalho, "Gás Bege", por uma suspeito portando arma de fogo tipo revolver calibre 38, cano longo “canela seca” e que o suspeito, deu voz de assalto. Acrescentou que o agente suspeito estava com capacete na cabeça cor preta sem viseira, trajando calça jeans, camisa cor clara; que o suspeito chegou conduzindo uma motocicleta da marca Honda, modelo FAN cor preta; (...) que o suspeito tem bigode.

No reconhecimento fotográfico, a vítima descreveu o autor do roubo como sendo alguém de cor clara, estatura baixa, biótipo magro, com bigode, tendo apontado LEANDRO como o assaltante.

Em Juízo, Antônio disse que na hora que estava fechando a loja, após dispensar os funcionários e arrumar o caixa, foi buscar a motocicleta tinha ficado em frente ao estabelecimento, quando foi abordado por alguém portando uma arma.

Disse ter sido trancado no banheiro e que o suspeito pegou dinheiro e um celular. Declarou que ligou para polícia.

Questionado sobre a arma, falou não recordar o tipo de arma. Sobre a roupa, não lembrou como ele estava vestido, apenas que ele estava de capacete. Acerca da motocicleta e do capacete, indicou que era uma motocicleta preta, mas não sabia marca, disse que parecia moto da Honda e modelo não soube declarar. O capacete era fechado, talvez preto, a viseira abaixada. A única coisa que disse recordar é que ele tinha bigode. Em relação ao tom de pele, primeiro afirmou que ele era branco, depois dentre os presentes na sala, apontou para uma pessoa mais morena.

Repise-se que em sede policial afirmou ser o suspeito de cor clara.

Sobre o reconhecimento, a vítima disse que, no dia que foi prestar declarações na delegacia (no dia dos fatos) não fez o reconhecimento de ninguém; disse que “esse rapaz foi preso uns 5 depois na rua com um carro roubado e quando foram puxar a ficha, falaram que ele tinha assalto lá e me chamaram para reconhecer; só que aí ele não estava lá. Questionado como reconheceu a vítima disse: “Eu não reconheci, eles acham que é essa pessoa, porque eles mostraram fotos. Os policiais acharam que essas características aí que eu falei, que contei aqui, eles falaram que era ele. Eles mostraram várias fotos lá. Em momento algum eu confirmei, eu falei que parecia. Ele estava no momento do fato com a viseira fechada, mas ele tinha bigode. Na hora ele mandou abaixar a cabeça pra não olhar para ele.

Observe-se que a vítima relatou com extrema convicção e riqueza de detalhes as características do acusado na delegacia, todavia, em sede judicial não é veemente firme ao apontar Leandro como o autor do delito, negando o que está registrado quanto à identidade do réu
. Em Juízo, ele disse “eu não reconheci (...)em momento algum eu confirmei. Eu falei que parecia.”

Insta destacar que a vítima foi a única testemunha ocular dos fatos, uma vez que, no momento do roubo estava sozinha.

Quando retirada do local em que ficou trancado, o autor dos fatos teria evadido-se e, durante a ronda da polícia militar, ele não fora localizado.
Ora se fala em ser o assaltante branco, ora moreno; ora que estava com a viseira fechada, ora não.

Sobre o roubo, o PM Rafael Mendes Melo, em Juízo, disse que, acionado, chegou ao local do fato e que a vítima falou ter ficado trancada dentro do estabelecimento Gás Bege. Disse que a vítima lhe relatou que o fato já tinha acontecido e que não sabia passar as características do suspeito. Falou que Antônio disse que o rapaz chegou lá pegou o dinheiro e o celular e o deixou que ficasse trancado. Disse ainda que não recorda de a vítima falar da motocicleta, mas que estaria o assaltante com uma arma de fogo e que foi subtraída quantia em dinheiro e um celular.
Primeiro, a testemunha falou ter ouvido da vítima que o rapaz era magro, moreno e baixo. Depois disse que estava com capacete que não conseguiu identificar o rapaz.

O PM Carlos Augusto Silva Alves, em seu depoimento judicial, disse que a vítima lhe falou que o réu estava de capacete, usou arma e a trancou no banheiro.
A testemunha acrescentou que a vítima não descreveu as características da motocicleta e que passou as investigações para polícia civil. Segundo a testemunha, a vítima não falou ter o suspeito chegado de capacete e nem soube especificar a arma. Sobre as características físicas do suspeito, a testemunha afirmou que a vítima não “pegou o foco da situação”, não deu mais detalhes e estava nervosa.

Clodoaldo Pereira Noleto Júnior, escrivão da polícia civil, ouvido em Juízo, disse que já conhecia o acusado por passagens na delegacia. Indagado sobre o roubo, disse não recordar a data dos fatos. Disse que o réu afirmou que o suspeito, de posse de arma de fogo, rendeu ele e que era final do dia, encerrando o expediente. Segundo a testemunha, a vítima narrou que o suspeito trancou ele no banheiro e estava de capacete o que impossibilitou a vítima de reconhecer ele ali num primeiro momento.

A mesma testemunha disse ter tomado conhecimento dos fatos pelo Boletim de Ocorrência. Afirmou ter reduzido a termo as declarações da vítima e disse ter ouvido dela que o suspeito estava de capacete, tendo ela descrito o biotipo do agente criminoso com sendo barba falha, bigode e que estava com a viseira do capacete levantada.

Sobre o reconhecimento fotográfico, a mesma testemunha, escrivão, acrescentou que foram apresentadas à vítima diversas fotos, auto fotográfico e a polícia gente não conseguiu prender o Thiago. Ele (a vítima) identificou por esses detalhes e o biotipo.

No entanto, há que se cotejar tais depoimentos com as declarações da vítima, a qual conforme transcrito acima afirmou que “Eu não reconheci, eles (polícia) acham que é essa pessoa, porque eles mostrou foto; que acham que essas características aí que eu falei, que contei aqui, eles falaram que era ele. Eles mostraram várias foto lá. Em momento algum eu confirmei, eu falei que parecia.

A testemunha Matheus Rafael Gonçalves, a qual poderia melhor esclarecer os fatos não foi ouvida em Juízo.

As testemunhas não são firmes em seus depoimentos, o que denota a fragilidade das provas, não sendo estas aptas a autorizar um juízo condenatório pelo crime de roubo.

O réu, por sua vez, em suas declarações, negou veementemente a prática do roubo tentado, porém confessou uma das imputações de falsa identidade.

Em seu interrogatório em Juízo, o réu negou que praticou os fatos a ele imputados e disse que, naquela noite “estava lá em Espigão do Leste, na casa da minha irmã. Eu nem sei o que houve nesse fato, nem estava ciente e esse mandado foi mandado para mim quando eu estava em Barra do Garças já preso e surgiu esse mandado para mim lá de Porto Alegre do Norte aí já um arrumar um advogado para mim e aí ele disse que no mandado eles estavam citando eu como suspeito em um crime que aconteceu em Confresa e eu nem tinha conhecimento.”

Assim, quanto à imputação de roubo, há expressiva dúvida instalada no processo, ante à fragilidade das provas, de modo que a absolvição soa como medida necessária na espécie.
Veja-se precedentes nesse mesmo sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - FRAGILIDADE PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO. - Havendo dúvidas acerca da autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em obediência ao princípio in dubio pro reo. (Apelação Criminal 1.0518.08.153782-2/001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, 1a Câmara Criminal, j. em 30/04/2013, publicação da súmula em 13/05/2013).

(...)

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA DENÚNCIA, para CONDENAR LEONARDO RIBEIRO DA SILVA, já qualificado nos autos, às penas previstas para o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal Brasileiro, POR DUAS VEZES, E ABSOLVER LEONARDO RIBEIRO DA SILVA DA IMPUTAÇÃO DE ROUBO, por insuficiência de provas da autoria, com fundamento no artigo 386, V do Código de Processo Penal.[...]”
(Id. 16059473 e Id. 16059474) (Negritou-se)

Conforme apurado nos autos, não restou claro que o apelado
Leandro Ribeiro da Silva
realizou a conduta típica do crime de roubo em face da empresa “Gás Bege”.

Ora, consoante aos fatos que se descortinam, é preferível absolver um culpado a condenar um inocente, eis que, para a absolvição, não é necessária a certeza da inocência, bastando para tanto a existência de dúvida quanto à culpa.

Assim, por entender que o Direito conceitua-se como a ciência que se pauta pela realidade dos fatos, a qual exige bom senso na aplicação das respectivas normas, não se mostra justo condenar com base em suposições ou afirmações inconsistentes, até porque é comezinho no Direito Penal que, para que haja condenação, meros indícios da prática de um delito são insuficientes. Esse é o entendimento doutrinário:

"Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição." (Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Código de Processo Penal Comentado"; 8a edição; Revista dos Tribunais, 2008; p. 689).

Certo é que, o Estado, detentor do dever de reprimir a prática de crimes e de fazer cumprir as normas, é também, garantidor da liberdade e das garantias fundamentais, prevalentes no atual Estado democrático de Direito, no qual resta garantido constitucionalmente a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Diante da incerteza sobre a autoria do delito, segue o julgado deste E.TJ/MT:

“PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0023431-84.2017.8.11.0002 APELANTE: FRAMEL DA SILVA ABREU APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – RECONHECIMENTO REALIZADO NA ETAPA INQUISITIVA, QUE NÃO SE REPETIU EM JUÍZO – VÍTIMAS E TESTEMUNHAS OUVIDAS APENAS NA FASE POLICIAL – DIVERGÊNCIAS NO TERMO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA – NEGATIVA DOS RÉUS QUANTO À AUTORIA DO CRIME – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER E APELANTE E, DE OFÍCIO, O CORRÉU [ART. 580, CPP]. A palavra da vítima, embora tenha especial relevo para embasar o decreto condenatório nos crimes cometidos às escondidas, deve ser coerente e corroborada por outras provas, especialmente quando não repetida em juízo.
Não havendo provas concretas de que o apelante tenha cometido o crime, milita em seu favor dúvida razoável, que autoriza a aplicação do princípio in dubio pro reo, por força da garantia constitucional de presunção da inocência.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Absolvido o apelante por fundamentos que não são de caráter absolutamente pessoal, mas de insuficiência probatória, que socorrem o corréu, deve este também ser absolvido, exofficio, por força do que dispõe o art. 580 do CPP.(N.U 0023431-84.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se a r. sentença proferida, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020